Tribunal: STF
Processo: RE 1443026
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. 



    1. Cuida-se de controvérsia referente à possibilidade de servidora pública temporária que, contratada pela Administração Pública por prazo determinado, torna-se gestante e tenha direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 842.844-RG (em substituição ao ARE 674.103-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 542), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória. 



    3. Aplicável, portanto, ao caso concreto, o mencionado Tema 542.



    4. Devolução dos presentes autos à Corte de origem, a fim de que se aguarde a decisão a ser proferida por esta Corte, de acordo com o disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 542).